Tribunal: TJMT
Processo: 1029814-86.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029814-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural, Compra e Venda, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SILVIO PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 041.188.411-50 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), ELDEMIR EDSON KRAMPE - CPF: 413.756.100-15 (AGRAVANTE), MARIZA INEZ KRAMPE - CPF: 474.715.490-68 (AGRAVANTE), VALDEIR CARVALHO PANIAGO - CPF: 298.874.291-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NULIDADE PROCESSUAL DECORRENTE DE ERRO DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, DA EXECUÇÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença decorrente de ação de arrendamento, na qual se acolheu parcialmente exceção de
pré
-executividade para reconhecer a nulidade da intimação para cumprimento voluntário e dos atos subsequentes, determinando o retorno do processo ao estágio anterior. O recurso visa exclusivamente à fixação de honorários advocatícios em favor da defesa, sob o argumento de acolhimento parcial do incidente e existência de “proveito econômico”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acolhimento parcial de exceção de
pré
-executividade, que reconhece nulidade processual derivada de erro do próprio Juízo, autoriza a fixação de honorários advocatícios em favor dos executados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a exceção de
pré
-executividade está sujeita à regra da sucumbência, sendo cabível a fixação de honorários apenas quando o acolhimento do incidente implica extinção, ainda que parcial, da execução, com redução do crédito exequendo ou exclusão de parcela da obrigação.

No caso concreto, não houve extinção da execução nem qualquer alteração no quantum exequendo, tendo a decisão recorrido apenas reconhecido nulidade processual decorrente de vício originado no próprio Juízo, sem apreciação do mérito da execução.

A ausência de resistência injustificada por parte do exequente e a inexistência de vantagem patrimonial auferida pelos executados afastam a incidência da sucumbência, à luz do princípio da causalidade.

O reconhecimento de nulidade que visa restaurar o curso processual regular, sem extinguir ou modificar a obrigação executada, não justifica a imposição de honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação de honorários advocatícios em exceção de
pré
-executividade somente é cabível quando seu acolhimento resulta na extinção, ainda que parcial, da execução, com redução do crédito ou exclusão de parcela da obrigação.

O reconhecimento de nulidade processual por erro do próprio Juízo, sem exame de mérito ou alteração do valor executado, não autoriza a condenação do exequente ao pagamento de honorários.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 664.078/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 05.04.2011,
DJe
29.04.2011.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1029814-86.2025.8.11.0000

ELDEMIR EDSON KRAMPE, MARIZA INEZ KRAMPE
X
VALDEIR CARVALHO PANIAGO
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
por
ELDEMIR EDSON

KRAMPE E OUTRA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos
do Cumprimento
de
S
entença da Ação de Arrendamento n. 0000834-42.2005.8.11.0035
, ajuizada
por
VALDEIR CARVALHO

PANIAGO
,
ao apreciar exceção de
pré
-executividade apresentada pelos executados, reconheceu a nulidade da intimação para cumprimento voluntário e dos atos subsequentes, determinando o retorno do processo ao estágio anterior, para que a execução prosseguisse nos termos da condenação estabelecida na sentença.

No presente agravo, os recorrentes sustentam a necessidade de fixação de honorários em favor da defesa, afirmando que a exceção foi acolhida parcialmente e apontando suposto “proveito econômico”. Pretendem, assim, a reforma do decisum apenas nesse ponto (honorários).

Não houve pedido liminar.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia recursal
reside
em verificar se o acolhimento parcial da exceção de
pré
-executividade, na hipótese em que se reconhece nulidade processual decorrente de ato equivocado do próprio Juízo, autoriza a fixação de honorários advocatícios em favor dos executados.

Sobre o tema, é
firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a exceção de
pré
-executividade, como instrumento de defesa incidental do executado, sujeita-se à regra da sucumbência (art. 85 do CPC).
No entanto,
a verba honorária é devida somente quando o acolhimento do incidente implica extinção, ainda que parcial, da execução, com efetiva redução do crédito exequendo ou exclusão de parcela da obrigação.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO. 1
. Os honorários fixados no início ou em momento posterior do

processo de execução, em favor do exequente, deixam de existir em

caso de acolhimento da impugnação ou exceção de
pré
-executividade,

com extinção do procedimento executório, ocasião em que serão

arbitrados honorários únicos ao impugnante
. Por outro lado, em caso

de rejeição da impugnação, somente os honorários fixados no

procedimento executório subsistirão. 2. Por isso, são cabíveis honorários advocatícios na exceção de
pré

executividade quando ocorre a extinção, ainda que parcial, do

processo executório. 3. No caso concreto, a exceção de
pré
-executividade foi acolhida

parcialmente, com extinção da execução em relação a oito, dos dez

cheques cobrados, sendo devida a verba honorária proporcional. 4. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 664078 SP 2004/0074171-7, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 05/04/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/04/2011)

Ocorre que, na espécie, não

houve extinção da execução
, pois a
decisão
guerreada
limitou-se a reconhecer a nulidade de atos processuais praticados de forma irregular, notadamente a expedição de mandado de busca e apreensão em substituição à intimação para cumprimento voluntário, determinando o retorno do processo ao marco processual adequado.

Em outras palavras,
a decisão combatida
não se examinou o mérito da execução, nem se reduziu o
quantum
devido, mas apenas se restabeleceu a marcha processual nos termos da sentença condenatória, que permaneceu hígida na sua integralidade.

Nessas circunstâncias, não se identifica a hipótese que autoriza a fixação de honorários, pois a nulidade declarada decorreu de erro do próprio Juízo e não de resistência injustificada da parte exequente. A aplicação do princípio da causalidade conduz à conclusão de que não se pode impor ao exequente o ônus de arcar com honorários quando não deu causa ao resultado processual, inexistindo efetiva sucumbência.

De igual modo, o argumento dos agravantes de que teria havido proveito econômico não se sustenta. O reconhecimento da nulidade não reduziu o montante da obrigação, apenas corrigiu o procedimento. A execução seguirá seu curso normal, observando-se a obrigação tal como delineada na sentença (entrega de 2.000 sacas de soja).

Assim, não houve qualquer vantagem patrimonial obtida pelos executados que justifique a imposição da verba honorária.

Em outros termos
, inexistindo extinção da execução e sendo a nulidade decorrente de erro do próprio Juízo, não há falar em condenação do exequente em honorários, razão pela qual a decisão recorrida deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025